Tribunal: CARF
Processo: 10540.001076/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001076/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
WALMICK CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PROVA.
Apresentada a prova de que os requisitos dos recibos médicos hábeis a
justificar as despesas foram atendidos, nos termos do exigido pela autoridade
fiscal, devem ser excluídas as correspondentes glosas das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadas no valor de R$ 44.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativa à revisão de declaração de ajuste anual, referente ao imposto de renda da
pessoa física, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, tendo sido apuradas as seguintes
infrações:
[1] Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 702,86, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001076/2010-89
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001076/2010-89

Não foi aceita a despesa com instrução declarada como paga no valor de R$
702,86 ao Centro Paulista de Cultura Anglo Americana Ltda, CNPJ 44.045.540/0010-58, por ser
indedutivel por falta de previsão legal.
[2] Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição a Previdência Oficial, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 1.612,12, referentes às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
[3] Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor efe RS 52.040,00 indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 3.000,00 a Ana Beatriz Andrade, CPF 322.912.478-24, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
b) R$ 12.000,00 a Elma Pereira de Moura, CPF 293.321.685-04, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
c) R$ 20.000,00 a Cláudia Bianca D. Alves, CPF 897.127.225-20, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
d) R$ 7.700,00 a Lucas de Castro Marra, CPF 278.469.048-25, pois falta, nos
recibos apresentados a indicação de quem recebeu o tratamento; e
e) R$ 9.300,00 a Arivalber Santana de Brito, CPF 928.297.835-49, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução pleiteada na declaração de ajuste anual, quando não
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, inclusive a apresentação de
documentação hábil e idônea.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Despesas com tratamento de saúde: Quanto aos recibos refutados pela
fiscalização, que o beneficiário dos serviços foi o próprio contribuinte,
cujo nome e o CPF constam nos referidos recibos. Ademais, a Secretaria
da Receita Federal tem como rastrear através do CPF de cada prestador as
demais informações que sejam pertinentes a esclarecer quaisquer dúvidas.
Que não iria apresentar um documento que não lhe fosse fornecido e que
não seja idôneo. Assim, apresenta cópia dos referidos recibos de
pagamentos, como também, declarações firmadas pelos prestadores de
serviços de saúde. Os documentos declaratórios reafirmam que o próprio
contribuinte foi quem recebeu os tratamentos de saúde, como também, foi
o responsável pelas quitações das referidas despesas médicas no ano-
calendário fiscalizado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001076/2010-89

É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto a única matéria suscitada no recurso, referente às despesas médicas,
segundo o Recorrente, a fiscalização desconsiderou os recibos apresentados. Todavia, o
Recorrente foi o próprio beneficiário dos serviços médicos, cujo nome e o CPF constam nos
referidos recibos, vindo a apresentar neste recurso cópia dos referidos recibos de pagamentos,
como também, declarações firmadas pelos prestadores de serviços de saúde.
Nos termos do acórdão recorrido:
Com relação às deduções de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual,
estabelece o artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
(...)
II- das deduções relativas:
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no ano-calendário:
pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, a médicos, dentistas, psicólogos, entre outros
profissionais de saúde, bem como a planos de saúde e destinados à cobertura de
despesas com hospitalização.
Por sua vez, o lançamento fiscal assim descreve a infração:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001076/2010-89

Glosa do valor efe RS 52.040,00 indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 3.000,00 a Ana Beatriz Andrade, CPF 322.912.478-24, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
b) R$ 12.000,00 a Elma Pereira de Moura, CPF 293.321.685-04, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
c) R$ 20.000,00 a Cláudia Bianca D. Alves, CPF 897.127.225-20, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
d) R$ 7.700,00 a Lucas de Castro Marra, CPF 278.469.048-25, pois falta, nos
recibos apresentados a indicação de quem recebeu o tratamento; e
e) R$ 9.300,00 a Arivalber Santana de Brito, CPF 928.297.835-49, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento
Neste Recurso Voluntário, além dos recibos refutados, o Recorrente juntou as
seguintes declarações:
(i)
Declaração de Elma Pereira de Moura, indicando que o Recorrente
recebera o tratamento (fl. 106)
(ii)
Declaração de Ana Beatriz Andrade, indicando que o Recorrente recebera
o tratamento (fl. 111)
(iii)
Declaração de Arivalber Santana de Brito, indicando que o Recorrente foi
quem recebera o tratamento (fl. 113);
(iv)
Declaração de Cláudia Bianca D. Alves, indicando que o Recorrente foi
quem recebera o tratamento (fl. 117)
(v)
Declaração de Lucas de Castro Marra, todavia, assinada pelo Recorrente e
seu contador (fl. 122).
Conheço as declarações apesentadas apenas neste Recurso Voluntário, eis que
pela lógica do acórdão recorrido, fez-se necessária sua juntada.
Compulsando-as, verifico que os requisitos legais apontados pela fiscalização, que
invalidaram o valor probatório dos recibos, foram atendidos pelas declarações apresentadas, a
exceção do profissional Lucas de Castro Marra, pelo que entendo dever serem excluídas da base
de cálculo do imposto as despesas comprovadas com o recibos e as declarações, totalizando o
valor de R$ 44.300,00.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base
de cálculo do imposto as despesas médicas comprovadas no valor de R$ 44.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001076/2010-89

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital